Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715060-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exmo. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão n. 1917250, que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.426/2024 (ID 64575676). A nobre MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL manifestou-se no ID 65557653, pugnando pela rejeição dos embargos. Por sua vez, o D. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS arguiu a intempestividade dos embargos (ID 67552259). Isso posto, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de intempestividade do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator